Tribunal: TJDFT
Processo: 0732736-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PASEP. REPARAÇÃO DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. VALOR CORRETO. ALTERAÇÃO ÍNDICE. IMPOSSIBILIDADE. SAQUES. DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA DO CONSELHO DIRETOR. IMPROCEDÊNCIA.

1. O entendimento do c. STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1150, ficou assim sedimentado: 1.1. A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil S/A não é de natureza consumerista; 1.2. As questões relacionadas à recomposição do saldo existente, como insurgência de índices fixados pelo Conselho Diretor do programa devem ser formuladas em face da União; e 1.3. O Banco do Brasil S/A só é parte legítima em relação às alegações de erro ou não aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor e de eventual movimentação indevida da conta.

2. Consoante definido na tese referente ao Tema 1150 do STJ, a pretensão de alteração do índice ou do percentual dos índices definidos pelo Conselho Diretor, deve ser formulado em face da União, razão pela qual o pedido é improcedente em face do Banco do Brasil S/A.

3. Além das hipóteses de solicitação do beneficiário por eventos específicos, a retirada era realizada independentemente de requerimento dos beneficiários em cumprimento à determinação do Conselho Diretor, gestor do Fundo, conforme previsão nos regulamentos (Decretos números 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019).

4. De posse de seus documentos pessoais (comprovantes de depósito do órgão empregador não lançados, contracheques e extratos bancários) e do extrato da conta PASEP deve a parte impugnar de forma específica e concreta o lançamento indevido apto a caracterizar a má-gestão alegada que justifique a produção de outras provas, podendo ser de natureza documental e, se necessária, pericial (arts. 373, inc. I e 434 do CPC).

5. Apelação não provida.